Tribunal: TJSP
Processo: 1000889-45.2024.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Galdino Toledo Júnior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - Ação declaratória de inexigibilidade de débito, cumulada com indenizatória por danos morais, mais repetição de indébito, decorrente de indevido desconto nos proventos de aposentadoria do autor - Inconformismo exclusivo deste - Pretensão de acolhimento do pedido de indenização por danos morais - Cabimento em parte - Relação jurídica inexistente entre as partes, com

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - Ação declaratória de inexigibilidade de débito, cumulada com indenizatória por danos morais, mais repetição de indébito, decorrente de indevido desconto nos proventos de aposentadoria do autor - Inconformismo exclusivo deste - Pretensão de acolhimento do pedido de indenização por danos morais - Cabimento em parte - Relação jurídica inexistente entre as partes, com desconto de mensalidade indevida no benefício previdenciário da vítima - Dano moral - Dever de indenizar reconhecido, já que o transtorno experimentado pelo requerente extrapolou a situação mero aborrecimento do cotidiano - Fixação que deve ser apta para desestimular a reiteração de atos gravosos, sem, no entanto, constituir fonte de enriquecimento desproporcional à vítima - Arbitramento nesta sede em R$ 5.000,00 - Juros moratórios condizentes com a Súmula 54 do C. STJ - Verba honorária devida pela ré em face de sua exclusiva sucumbência (Súmula 326 do STJ) - Apelo provido em parte.